Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-34.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033454-34.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), VITOR RIBEIRO - CPF: 522.681.441-00 (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 020.742.431-46 (VÍTIMA), ENTHONNY VICTHOR DO SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à anulação de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II), cuja pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, foi mantida pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente que foi representado pela Defensoria Pública do Estado e respondeu à ação penal em liberdade;
(ii)
sentença condenatória publicada e comunicada à Defensoria Pública;
(iii)
recurso de apelação interposto pela defesa técnica;
(iv)
intimação pessoal do requerente infrutífera;
(v)
Terceira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação inalterada.

3. Requerimento:
(i)
nulidade de todos os atos subsequentes à publicação da sentença condenatória, em razão da ausência de intimação pessoal do réu/requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a ausência de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade, configura cerceamento de defesa;
(ii)
estabelecer se a condenação deve ser anulada em razão dessa alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas para réu preso, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Para réus soltos, é suficiente a intimação do defensor constituído ou da Defensoria Pública.

6. Não há falar em prejuízo quando a Defensoria Pública, representante do réu, foi devidamente intimada da sentença condenatória e interpôs recurso de apelação em favor dele.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação de revisão criminal julgada improcedente

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, incisos I e II, art. 565, art. 621, I; CP, art. 217-A,
caput;
art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 156.273/PB, RHC n. 189.425/SP; TJMT, RESE 1019150-21.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Vitor Ribeiro
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a condenação do requerente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II), prolatada nos autos da ação penal n. 0007911-37.2008.8.11.0055, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta a nulidade da condenação prolatada e da certidão de trânsito em julgado, alegando que, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, circunstância que teria configurado cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse panorama, almeja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à publicação da sentença condenatória, com a restituição do prazo de interposição do competente recurso de apelação (id. 254206197).

O pleito liminar de suspensão do cumprimento da pena foi indeferido (id. 255326686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pleito (id. 256872681).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

No caso em tela, a questão é singela e restringe-se em identificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do requerente para ciência da sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, em uma interpretação sistemática do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente será exigida quando se tratar de réu preso, de modo que, nos casos em que o agente responder ao processo em liberdade, é suficiente a comunicação oficial publicada no Diário da Justiça Eletrônico ou por remessa dos autos ao Defensor Público.

Em igual sentido, convém mencionar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

Essa mesma compreensão foi recentemente reverberada em julgamento da Quarta Câmara Criminal, em voto de minha relatoria:

“(...) Nos termos do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal da sentença condenatória somente será exigida quando o réu estiver preso, de modo que o prazo recursal, por se tratar de rés que responderam a ação penal em liberdade, se inicia com a intimação do advogado que as representa. (...)”
(TJMT, RESE 1019150-21.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

Diante dessa premissa, na espécie,

a alegação de ausência de intimação pessoal do requerente da sentença condenatória não representa nulidade processual, mormente porque o requerente estava em liberdade e era representado pela Defensoria Pública do Estado, que foi devidamente comunicada da sentença e interpôs recurso de apelação em favor dele.

Ademais, a atenta análise da ação penal em revisão revela que a secretaria da unidade judiciária expediu mandado de intimação da sentença em favor do requerente. Contudo, a diligência restou infrutífera, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, que detalhou não ter encontrado o requerente no endereço fornecido por ele, durante a sua oitiva policial (id. 113001576 – PJe 2º 0007911-37.2008.8.11.0055).

Nesse ponto, relembra-se que, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, é dever do réu comunicar sobre eventual mudança de endereço, de modo que a alteração sem comunicação ao juízo impede seja posteriormente suscitada a ausência de intimação, uma vez que o próprio réu deu causa à situação.

E, para além de tal circunstância não constituir nulidade, no caso concreto, a tese também é desmontada pelo fato de ter sido apresentado recurso de apelação pela Defensoria Pública, que postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal. Ou seja, a condenação do requerente foi analisada e mantida por este Tribunal de Justiça, de modo que não há falar em prejuízo.

À luz do exposto, apesar dos argumentos do requerente em sentido contrário, a ação revisional está fadada ao insucesso e deve ser julgada improcedente, diante da total inexistência de prejuízos, requisito indispensável para o reconhecimento de eventual nulidade (STJ, RHC n. 189.425/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação revisional ajuizada por
Vitor Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025